Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Concedo ao embargado a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, oferecer resposta aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora